Tribunal: TJDFT
Processo: 0716727-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716727-52.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ CARLOS MORAES NUNES JÚNIOR RECORRIDA: APARECIDA URBAN SORRENTINO NUNES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO EXECUTÓRIA APARELHADA POR INSTRUMENTO REVESTIDO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. CONTRATO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE, LOCAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS. ALUGUERES CONVENCIONADOS. INADIMPLÊNCIA DO SÓCIO REMANESCENTE. COBRANÇA. VIA EXECUTIVA. MORA. QUALIFICAÇÃO. DÉBITOS INCONTROVERSOS. DECOTE DE PARCELA PAGA. DECOTE JÁ ESTABELECIDO. DÉBITO MODULADO. REMANESCENTE. HIGIDEZ. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO. SENTENÇA. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EMBARGANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO NO AMBIENTE DE CONTRARRAZÕES. VIABILIDADE. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO INFIRMADA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE DEFERIDO. APELO DESPROVIDO. 1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II). 2. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação ou erro de julgamento, porquanto não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido e o error in judicando demanda a reforma, se o caso, do decidido, encartando matéria pertinente ao mérito, e não a invalidação do pronunciamento judicial (CF, art. 93, inc. IX). 3. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada com lastro na simples alegação de que a parte beneficiária teria condições de arcar com as verbas sucumbenciais se não sobejam elementos indutores de sua efetiva situação financeira (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o). 4. Concedida a gratuidade de justiça pela sentença ou no curso da ação, pode ser devolvida a reexame em sede de contrarrazões provenientes da parte contrária ante a expressa previsão do estatuto processual, mas, não apresentando nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda do beneficiado pela salvaguarda, sobejando que sua situação financeira atual é precária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinharam, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99 e 100). 5. Celebrado contrato entre os dois únicos sócios de pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade limitada, compreendendo o negócio a retirada duma das sócias, a assunção, pelo sócio remanescente, das obrigações sociais e a obrigação de pagar alugueres pela fruição, pela pessoa jurídica, do prédio pertencente aos sócios, observados os locativos ajustados, a cobrança dos alugueres inadimplidos soa devidamente aparelhada, não se abalando a obrigação pelo advento do termo fixado contratualmente para alienação da sociedade sem que tenha se efetivado, porquanto ao sócio remanescente fora assegurado o uso exclusivo do bem, devendo dispensar à sócia retirante o que deixara de fruir pelo uso direto ou locação do imóvel, observada, na mensuração do débito inadimplido, o já realizado. 6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação ao artigo 489, §1o, incisos I ao VI, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação na sentença acerca da continuidade da obrigação do pagamento do aluguel após 31/12/2020, sem provas de que a apelada não tivesse adentrado no imóvel ou que estivesse impedida de usufrui-lo. Nesse sentido, invoca divergência jurisprudencial com ementas de julgados do STJ. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, inciso XLVII, alínea “b”, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Ao final, pede o cadastramento da advogada JULIANA RIBEIRO DE SOUSA NUNES, OAB-DF 25.528 (ID 60874760). Em sede de contrarrazões, a recorrida reitera o pedido de que todas as publicações sejam veiculadas em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES - OAB/DF 13.455 (IDs 61820017 e 61826835). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos I ao VI, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Esta corte tem reafirmado que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 somente confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça de que "é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (AgInt no REsp n. 1.997.878/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 18/4/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Quanto ao recurso extraordinário, com relação à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. No que se refere à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XLVII, alínea “b”, melhor sorte não colhe o apelo extremo, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito, “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). No tocante ao pedido de cadastramento da advogada indicada (ID 60874760), nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrado. Por derradeiro, determino que todas as publicações relativas à recorrida sejam veiculadas em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES - OAB/DF 13.455 (IDs 61820017 e 61826835). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025